Tribunal: TJDFT
Processo: 0741175-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741175-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, HELIANE CRISTINA LACERDA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O agravante faleceu no dia 27/12/2024 (https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/news/nota-de-pesar-profo-dr-dioclecio-campos-junior-ex-presidente-da-sbp/). 3. Diante desse fato superveniente, intime-se o advogado que representou Dioclécio Campos Júnior, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, nos termos do art. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, II, todos do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 4. No mesmo prazo, o espólio, os sucessores e/ou os herdeiros deverão informar se persiste o interesse processual no prosseguimento do feito, cujo objeto era o levantamento de valores para pagamento de despesas com o tratamento do agravante. 5. Cumprida a diligência, na forma do CPC, art. 690, citem-se os agravados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se quanto ao pedido de habilitação. Na mesma oportunidade, também deverão informar se persiste o interesse no prosseguimento do feito. 6. Com base no princípio da cooperação, o advogado do falecido agravante deverá comunicar o óbito de seu cliente à 12a Vara Cível de Brasília e à 1a Vara de Família de Brasília e informar sobre eventual expectativa de realização de inventário administrativo ou judicial. 7. Concluída as diligências, retornem-me os autos. 8. Concito todos os intervenientes neste recurso a cumprirem este despacho imediatamente, sem aguardar o curso dos prazos legais, tendo em vista a relevância da decisão que será tomada para o melhor interesse dos familiares do falecido. 9. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro